Tribunal: TCU
Processo: 020.454/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004407129, modalidade Pregão e Uasg 929009 (Objeto: O objeto da presente licitação é a prestação de Serviços técnicos especializados para atendimento as atividades de estudos e projetos - Área 3 e 4., conforme as especificações deste Edital e de seus adendos.)

Inteiro teor:
Acórdão 3019/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação com pedido de medida cautelar, formulada por M V S Soluções Integradas Ltda. em face de possíveis irregularidades na Oportunidade 7004407129, conduzida pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), com valor estimado de R$ 27.692.892,72, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos especializados para atendimento às atividades de estudos e projetos - Áreas 3 e 4; Considerando que a representante alega, em suma, que a empresa vencedora, ECO TEC Serviços Técnicos Especializados Ltda., foi habilitada sem atender às exigências técnicas do edital e que houve aplicação indevida do direito de preferência previsto na Lei Complementar 123/2006, mesmo estando desenquadrada do Simples Nacional e ultrapassando o limite de receita bruta anual permitido; Considerando que, após as diligências e oitiva prévia autorizadas pelo Ministro-Relator, restou evidenciado que, na data em que foi convocada pela Transpetro para exercer a preferência decorrente do empate ficto (27/6/2025), a ECO TEC Serviços Técnicos Especializados Ltda. ainda se enquadrava no regime do Simples Nacional, situação que se manteve durante toda a etapa de desempate, finalizada em 7/7/2025, bem como até a conclusão, pela Transpetro, da efetividade da proposta da referida empresa, que se deu em 25/7/2025; Considerando que, em 13/8/2025, data em que a Comissão de Licitação da Transpetro declarou a habilitação da ECO TEC Serviços Técnicos Especializados Ltda., essa empresa ainda não havia sido excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto na LC 123/2006, conforme o disposto no art. 3o, § 9o-A, o que se deu somente em 25/8/2025; Considerando que a ECO TEC Serviços Técnicos Especializados Ltda. não participou da Oportunidade 7004513665, cuja abertura se deu em data posterior à sua exclusão do tratamento jurídico diferenciado previsto na LC 123/2006; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 61-62, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Petrobras Transporte S.A. - Transpetro e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 020.454/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Petrobras Transporte S.A. (02.709.449/0001-59). 1.2. Entidade: Petrobras Transporte S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: M V S Soluções Integradas Ltda. (CNPJ: 51.584.164/0001-44). 1.7. Representação legal: Tomas Braga Arantes (179980/OAB-RJ), representando Petrobras Transporte S.A.; Monique Rafaella Rocha Furtado (34131/OAB-DF), representando M V S Soluções Integradas Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.